Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-07.2019.8.11.0020
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-07.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 20, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo, julgou improcedentes os pedidos pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em razões recursais o Apelante aduz a ocorrência de prescrição intercorrente entre a notificação do autuado em 25/08/2010 e a lavratura do Auto de Infração nº 139019 em 09/09/2013. Discorre sobre a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

O Apelado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, manifesta pela inexistência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer (Id. 96173470 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Alto Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo, julgou improcedentes os pedidos pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A controvérsia dos autos está reservada à exigibilidade da multa fixada em razão do dano ambiental causado, sendo que as partes divergem entre a ocorrência da prescrição intercorrente e seus marcos.

De início, entendo que não possui razão o Apelante.

A prescrição intercorrente está prevista no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.

De resultado, é a Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, não o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Por sua vez, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorre não se apresentar admissível o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Aliado a isso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Dessa forma, voto no sentido de afastar o decreto de prescrição, posto que entre a Notificação em 25/08/2010 e o Auto de Infração lavrado em 09/09/2013 não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos da administração pública.

Esse tem sido o entendimento recente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO ILÍCITO AMBIENTAL — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — IMPERIOSIDADE.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Na ausência de prova inequívoca de que o autuado concorreu para o ilícito ambiental objeto da autuação, impõe-se a nulidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes.

Recurso não provido.

(N.U 0002817-12.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Por fim, observo que a sentença fixou a verba honorária no mínimo legal, não sendo possível sua redução.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022